Tribunal: TCU
Processo: 008.316/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3139/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem prejuízo de que seja dada ciência da presente deliberação aos interessados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.316/2019-8 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: Carlos Roberto dos Santos (XXX.579.898-XX); Domingos Cassettari (XXX.212.538-XX); Milton Frasson (XXX.937.268-XX) 1.2. Interessados: Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (71.832.679/0001-23); Congresso Nacional (vinculador) (); Consórcio Concrejato-alberoni e Arruda (31.825.007/0001-76); Engibrás Engenharia S.a. (26.381.989/0001-14) 1.3. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo; Ministério do Desenvolvimento Regional 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.7. Representação legal: José Roberto Manesco (61.471/OAB-SP) e outros, representando Consórcio Concrejato-alberoni e Arruda; Ana Luiza Simoni Paganini (234.318/OAB-SP) e outros, representando Engibrás Engenharia S.a.; Douglas Macera Rey (308.951/OAB-SP) e outros, representando Companhia Paulista de Trens Metropolitanos. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.